Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705101-48.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDA BUENO BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO DO DETRAN/DF. EDITAL N. 01/2022. PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). VAGAS RESERVADAS A PESSOAS DEFICIENTES. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. DESCUMPRIMENTO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. O ordenamento jurídico pátrio garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em concurso público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inc. VIII, da Constituição Federal. À Luz dessa garantia constitucional, é permitido ao Poder Judiciário rever o ato que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência, para análise da legalidade do ato administrativo. 2. No caso dos autos, o relatório médico apresentado pela Candidata à Banca Examinadora do Concurso não atende integralmente as exigências do edital (itens 4.1.4 e 4.1.10), pois não indicou o nível de deficiência, sua causa, data de início da doença, áreas de limitação e habilidades. Ainda, encontra ilegível a identificação do profissional subscritor do referido documento, circunstância que impossibilita a verificação da regularidade do atendimento da exigência editalícia. 3. Não se evidencia ilegalidade do ato que excluiu a candidata da concorrência às vagas destinadas a pessoas com deficiências, pelo contrário, contata-se que houve desatendimento das exigências editalícias pela Recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1o, §2o, da Lei 12.764/2012, sustentando que a pessoa com espectro autista é considerada pessoa com deficiência, fazendo jus, portanto, de concorrer às vagas destinadas à PcD. Assevera que a decisão combatida ignorou que a recorrente apresentou atestado médico, subscrita por médica devidamente registrada, capaz de atestar o seu transtorno. Acrescenta que já havia sido aprovada em outras quatro avaliações biopsicossociais em concursos anteriores, bem como destaca que possui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além do Passe Livre Especial, sendo incontroverso sua condição de pessoa com deficiência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1o, §2o, da Lei 12.764/2012. Isso porque a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse contexto, é forçoso concluir que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para evidenciar o direito invocado, na medida em que não demonstrado o atendimento aos requisitos postos no edital, especialmente porque o laudo médico apresentado não atestou quanto ao “o grau ou nível de deficiência”, bem como “à provável causa da deficiência, com base no disposto no §1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015” ou “a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas”. (grifos no original). Acrescenta, ainda, que verifica do relatório médico apresentado pela Apelante que encontra ilegível a identificação do profissional subscritor do referido documento, circunstância que impossibilita a verificação da regularidade do atendimento da exigência editalícia pela candidata. Sendo tal situação, também, indicada na justificativa do desprovimento do recurso administrativo interposto pela parte. Portanto, constata-se que a candidata não atendeu na integralidade as exigências previstas no edital para concorrer às vagas reservada às pessoas com deficiência. (Id 59078386) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023